Tribunal: TJMT
Processo: 1014562-95.2025.8.11.0015
Órgão julgador: GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-22

Ementa:
Vide Súmula de Julgamento.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1014562-95.2025.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a). EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[ARTHUR SOARES NOGUEIRA - CPF: 054.772.361-08 (RECORRENTE), ELAINE CANDIDA DE OLIVEIRA - CPF: 052.058.961-08 (ADVOGADO), TAM LINHAS AEREAS S/A. - CNPJ: 02.012.862/0001-60 (RECORRIDO), FERNANDO ROSENTHAL - CPF: 148.423.508-81 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
VOTO DO DR. EDSON DIAS REIS - RELATOR: Deu Provimento ao Recurso. DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA - 1o VOGAL: Peço vênia e, considerando as peculiaridades do caso concreto, divirjo do d. Relator para negar provimento ao recurso, mantendo a condenação fixada na sentença no valor de R$ 5.000,00, por entender que a quantia se mostra razoável, proporcional e compatível com os precedentes desta Turma Recursal. DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE - 2o VOGAL: Acompanho o voto divergente. POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E POR MAIORIA NEGOU-LHE PROVIMENTO, NOS TERMOS DO VOTO DO PRIMEIRO VOGAL.

E M E N T A

Vide Súmula de Julgamento.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório detalhado, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares;

Dispensado o relatório detalhado, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

Trata-se de recurso inominado interposto por
ARTHUR SOARES NOGUEIRA
contra a sentença que apresentou o seguinte dispositivo:

“Por todo o exposto, com resolução do mérito, a teor do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido

e CONDENO a ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00, com correção a partir deste arbitramento, mais juros moratórios desde a citação, bem como ao pagamento de indenização por danos materiais no valor total de R$ 1.582,00, com correção monetária a contar do desembolso, mais juros de mora a partir da citação.”

A controvérsia recursal limita-se exclusivamente ao
quantum
fixado para a indenização extrapatrimonial, uma vez que o dever de indenizar restou incontroverso.

Compulsando os autos, verifica-se que o autor teve seu voo de ida (Sinop/Brasília) alterado unilateralmente pela empresa aérea, a qual descumpriu o dever de comunicação prévia com antecedência mínima de 72 horas, em clara violação ao art. 12 da Resolução no 400/2016 da ANAC.

Em razão da ausência de informações, o autor compareceu ao aeroporto e, diante da ausência de voos disponíveis, viu-se compelido a percorrer aproximadamente 1.300 km por via terrestre para atingir seu destino, o que resultou em um atraso total de 29 horas em relação ao cronograma originalmente contratado.

A jurisprudência é consolidada no sentido de que o atraso de voo por tempo excessivo provoca
dano moral presumido (in re ipsa).
A corroborar, o entendimento desta Turma Recursal:

“[...] 3. O atraso superior a 4 horas, ainda que motivado por manutenção imprevista, configura fortuito interno, não excludente da responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços.” (N.U 1012496-87.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, EDSON DIAS REIS, Segunda Turma Recursal, Julgado em 08/08/2025, Publicado no DJE 08/08/2025).

O arbitramento da indenização deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a extensão do dano e o caráter pedagógico da medida.

No caso concreto, as particularidades transcendem o mero aborrecimento: a falha no dever de informação obrigou o consumidor a um exaustivo deslocamento terrestre de longa distância (1.300 km) e acarretou atraso superior a 24 horas.

Considerando a extensão do dano e os parâmetros adotados por esta Turma Recursal em casos de semelhante gravidade, entendo que o valor fixado na origem se mostra insuficiente. Assim, a majoração do quantum indenizatório para
R$ 8.000,00 (oito mil reais)
revela-se medida justa e adequada às circunstâncias fáticas.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar em parte a sentença, majorando o valor da condenação por danos morais
para R$ 8.000,00 (oito mil reais),
mantendo-se os demais termos da sentença.

Sem custas e honorários, ante o provimento do recurso (art. 55 da Lei no 9.099/95).

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito – Relator

V O T O V E N C E D O R

SÚMULA DE JULGAMENTO

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE VOO. ATRASO SUPERIOR A 24 HORAS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. PRETENSÃO DE MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. VALOR FIXADO EM SENTENÇA QUE OBSERVA OS CRITÉRIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE DANOS EXTRAORDINÁRIOS. RECURSO DESPROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto por ARTHUR SOARES NOGUEIRA contra sentença proferida pelo 2o Juizado Especial Cível de Sinop/MT, que julgou parcialmente procedente ação de indenização por danos morais e materiais e condenou a TAM Linhas Aéreas S.A. ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais e R$ 1.582,00 a título de danos materiais, id. 327728382.

2. A controvérsia recursal cinge-se, exclusivamente, à análise do quantum indenizatório fixado a título de danos morais, o qual o recorrente reputa insuficiente.

3. É incontroverso nos autos que o voo do recorrente, com destino a Brasília/DF, foi cancelado sem comunicação prévia, obrigando-o a realizar viagem terrestre de aproximadamente 1.200 quilômetros, chegando ao destino com atraso de 29 horas, configurando nítida falha na prestação do serviço, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

4. No tocante a fixação do montante da condenação a título de reparação pelos danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado e garantir o viés pedagógico da medida.

5. No caso em apreço, embora o cancelamento e o atraso sejam significativos, o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), arbitrado pelo juízo de origem, mostra-se adequado e em conformidade com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, atendendo às peculiaridades do caso concreto sem se revelar ínfimo ou excessivo.

6. Ademais, a mera alegação genérica e desacompanhada de comprovação acerca de prejuízos extraordinários decorrentes dos “compromissos no destino final” não é suficiente para caracterizar danos extraordinários que justifiquem a majoração substancial da indenização, sendo necessária prova específica dos prejuízos alegados.

7. Dessa forma, a sentença não merece reparos, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei no 9.099/95, devendo a súmula de julgamento servir de acórdão.

8. Ante o exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

9.
Condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) do valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei n. 9.099/95,
ressalvando-se o benefício da Justiça Gratuita concedido em relação à execução das verbas sucumbenciais.

10. É como voto.

Gleidson de Oliveira Grisoste Barbosa

Juiz de Direito - 1o Vogal

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2026